Tribunal: TJMT
Processo: 1023344-12.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023344-12.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 022.102.511-17 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1023344-12.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LUIS ALBERTO DE SOUZA OLIVEIRA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REFORMA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA -
EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - DANO MORAL AFASTADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em alegações, bem como em telas sistêmicas com alguns dados, que conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório.

Deve ser excluído o nome do Consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, se reconhecer que o débito é indevido, porém existindo anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito, não se concede indenização a título de dano moral, consoante dispõe a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declara a inexistência do débito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrente que teve seu nome inscrito em SCPC indevidamente pela Ré por dívidas que desconhece, sustentando não manter qualquer relação negocial com a Ré.

Em sua defesa, a parte Recorrida alegou que a dívida é legítima, assim como as restrições apontadas. Fez prova de suas afirmações com a juntada de print screen de telas sistêmicas e alegações. Requereu a improcedência da reclamação proposta.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação proposta e procedente o pedido contraposto, nos termos abaixo:

Ante o exposto,
julgo improcedentes os pedidos da inicial
, e ACOLHO parcialmente o pedido contraposto, determinando que a parte autora pague à reclamada o valor de
R$ 292,20 (duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos)
referente ao valor das faturas em aberto e objeto da negativação, devidamente atualizada com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde a citação, até o pagamento integral, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no artigo 80 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem motivos que a justifiquem. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela procedência dos requerimentos iniciais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu que a sentença seja mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De plano, a sentença proferida deve ser integralmente reformada.

A parte Recorrente se insurge em juízo questionando a legalidade das restrições de seu nome apontadas em SCPC, uma vez que não possui relação jurídica com a Ré.

Por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido à facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A tese de defesa da
Ré se baseia em alegações que o débito alegado desconhecido pelo autor, é referente a UC cadastrada sob o no 273182-6, em o
que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema interno da Ré.

Em que pese às alegações da parte Reclamada, a mesma
só apresentou como prova da relação jurídica entre as partes apenas telas sistêmicas
, que são provas unilaterais e desprovidas de qualquer valor probatório, que não podem ser consideradas como meio probatório válido a fundamentar a sentença. Este tem sido o entendimento da Turma Recursal Única.

Caberia à Ré apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais do Recorrente, bem como comprovante de endereço, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de histórico ou gravação da conversa, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que o serviço foi disponibilizado por solicitação da consumidora.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

Como é sabido, a inclusão indevida do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por si só, gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”
que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja a condenação por danos morais. Entretanto, existindo outra inscrição aplica-se a Súmula 385 do STJ.

O extrato das inscrições juntado pelo Autor na inicial, consta que existem 15 inscrições, apesar de só aparecerem 5. Vejamos:

Frisa- se que com o extrato incompleto não há como analisar se a outra inscrição foi incluída antes ou mesmo posteriormente as discutidas nos autos.

Assim, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Não restando comprovado que a anotação preexistente era ilegítima, aplico o Enunciado da Súmula acima mencionada, para tão somente declarar a inexistência do débito discutido.

Por fim, por corolário lógico, a improcedência do pedido contraposto é medida a se impor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais formulados, para
DECLARAR
inexigível o débito discutido nos autos,
no valor de R$ 292,20 (duzentos e noventa e dois reais e vinte centavos).

Via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.

Determinando ao Sr. Gestor do Juízo de primeiro grau o envie de ordem ao cadastro de inadimplentes para que dê a competente baixa no prazo de 05 (cinco) dias, somente com relação ao débito discutido nestes autos.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021